Tribunal: TJDFT
Processo: 0743626-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743626-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LIMA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo de imóvel não residencial por denúncia vazia, no 0730304-92.2025.8.07.0001 (Ids 240029171 e 249997859 dos autos de origem), ajuizada por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO em desfavor de MARIA DE FATIMA LIMA CONCEICAO, nos seguintes termos: “Decisão Id 240029171 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ajuizou Ação de Despejo, por denúncia vazia, em desfavor de MARIA DE FATIMA LIMA CONCEICAO, objetivando a resolução de contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto a locação de imóvel comercial, com o consequente despejo da parte ré. A parte autora alega ter locado o imóvel situado no lote 02, quadra 206, praça tuim, Águas Claras/DF, à parte ré, por prazo indeterminado. Informa não mais possuir interesse na manutenção da locação. Alega ter notificado o locador, no dia 03/06/2025, acerca da ausência de interesse em manter a relação contratual, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel. Ao final, requerem a resolução do contrato de locação celebrado entre as partes, com a consequente retomada do imóvel acima descrito e o despejo da parte ré. Requereu a concessão de despejo de forma liminar. Instruiu a inicial com documentos. É o que importa relatar. Decido. Dispõe o art. 57 da Lei n° 8.245/91 que “O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”. Assim, em se tratando de denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado, a Lei n° 8.245/91 exige denúncia por escrito, a concessão ao locatário do prazo de trinta dias para a desocupação voluntária, e que a ação seja proposta em até trinta dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. No caso dos autos, o pleito deve ser indeferido. A parte autora, além de não ter juntado aos autos a notificação mencionada na inicial, apresentou, como ciência da parte ré, capturas de tela de conversa realizada por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp ao ID 238988208. Dessa forma, por tal documento, não é possível aferir a data em a notificação premonitória foi entregue, nem que houve o seu regular recebimento. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM PETIÇÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO À SENTENÇA. ART. 1.012, §4o DO CPC. LOCAÇÃO URBANA NÃO RESIDENCIAL. CONVOLAÇÃO DA LOCAÇÃO EM PRAZO INDETERMINADO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Nos casos em que a locação urbana comercial é convalidada em prazo indeterminado, a denúncia vazia configura-se direito potestativo do locador, observados os requisitos do art. 57 da Lei no 8.245/1991. 2. Exige-se notificação premonitória por parte do locador a fim de exercer o direito de despejo por denúncia vazia, a qual deve ser remetida a preposto do locatário, por escrito e pelo locador. 3. No caso em voga, verifica-se que os pressupostos para a regularidade da notificação premonitória não se encontram presentes, mormente porque falta clareza quanto ao endereçamento de entrega e sobre quem a recebeu. 3.1. Ademais, o contrato de locação do quiosque de shopping center exige prévia comunicação, do locador ao locatário, de quem é a pessoa administradora do shopping center com poderes para expedir aviso de rescisão contratual, o que não ocorreu. 4. Apelação provida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1243142, 0701481-87.2020.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/04/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Dentro dessas premissas, a pretensão do locador não se amolda às exigências da Lei no 8.245/91, motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, indefiro a liminar. Cite-se o locatário para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, os pedidos de rescisão, desocupação e cobrança e o fiador para responder ao pedido de cobrança. Decisão Id 249997859 Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto presentes os seus pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade. A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, omissão. Observa-se que a decisão de ID 240029171 indeferiu a liminar em consonância com a legislação e a jurisprudência deste Tribunal. Ademais, o mero inconformismo da parte com a decisão contrária à sua pretensão não constitui motivação para acolhimento de embargos declaratórios. É despiciendo rememorar que os embargos de declaração não são a via adequada para a revisão da decisão, simplesmente porque o embargante não se conforma com a interpretação jurídica dada ao caso pelo órgão julgador, como se pretende na espécie. Portanto, possuindo o embargante entendimento diverso daquele lançado para solucionar a controvérsia em debate, devem perseguir as instâncias cabíveis para obter a reforma da decisão, tendo em vista que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada. Dispositivo. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, contudo NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a locatária foi comunicada por aplicativo de mensagem cujos “prints” foram juntados aos autos com a indicação da data enviada, dia 03/03/2025; (ii) houve a resposta da locatária, e as imagens de recebimento constante do aplicativo de mensagem; (iii) deve ser considerada válida a comunicação por aplicativo de mensagem comprovada por captura de tela nos termos do art. 369 do CPC; (iv) o art. 11, § 1o, da Lei 11.419/2006 considera válido o documento eletrônico juntado aos autos eletrônicos e que há julgado do TJSP e do ARESP 760337/MG que conferem a eficácia da notificação por e-mail. Requer em tutela provisória e definitiva o deferimento da liminar de desocupação sob pena de despejo. Preparo recursal juntado no dia seguinte à distribuição (Id 77119662). É o relatório. DECIDO. Prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC que “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso, o agravante não comprovou o recolhimento tempestivo do preparo, especialmente ao verificar na certidão automática de Id 77119662 que houve o recolhimento do preparo na forma simples no dia posterior à distribuição. Logo, deixou de observar o que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, concedo a única oportunidade para que o agravante complemente o preparo para corresponder ao dobro, na forma determinada no art. 1.007, § 4o, do CPC. Advirta-se que não será concedida outra oportunidade com fulcro no art. 1.007, § 5o, do CPC: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, confiro à parte recorrente a oportunidade única para que promova a complementação do preparo recursal para corresponder ao dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital